Tribunal: TJDFT
Processo: 0700671-49.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-01-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0700671-49.2019.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: GETULIO ALVES DE LIMA IMPETRADO: PROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA DO MPDFT D E S P A C H O Vistos, etc. Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, consubstanciado no deferimento do pedido de conversão em pecúnia de seis meses de licença prêmio especial e quatro períodos de férias, não gozadas, relativos ao tempo em que serviu na Polícia Militar do DF, tempo este averbado no MPDFT. Este conselho especial denegou a segurança de forma unânime, em decisão assim ementada: MANDADO DE SEGURANÇA. MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. APOSENTADORIA. LICENÇA -PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. CONTAGEM EM DOBRO INEFICAZ. DESAVERBAÇÃO. INDENIZAÇÃO. COMPENSAÇÃO COM VANTAGENS RECEBIDAS. FÉRIAS. ENTE FEDERATIVO DIVERSO. PMDF. SERVIDOR DISTRITAL. IMPOSSIBILIDADE. 1.Escorreita a decisão que condiciona o pagamento de indenização de licença - prêmio não usufruída na atividade à compensação com as vantagens percebidas pelo interessado em decorrência do período em que tal licença foi levada a cômputo em dobro para fins de aposentadoria (Precedente STJ -REsp.634.035/RS). 2.A apuração do valor a ser compensado, devido a órgão distinto, é providência que compete ao interessado, não configurando direito líquido e certo a determinação para que o órgão em que ocorreu a aposentadoria proceda de ofício. 3.O ingresso na carreira do Ministério Público do Distrito Federal importa em assunção a novo regime jurídico, não havendo se falar em direito adquirido a férias ou ao seu equivalente indenizatório, atinentes ao período anterior à posse, notadamente quando o tempo de serviço é averbado apenas para fins de aposentadoria e disponibilidade. 4.O fato de a Polícia Militar do Distrito Federal ser mantida e organizada pela União, nos termos da Constituição Federal, não confere a qualidade de servidores públicos federais aos seus integrantes, da expressa disposição do art. 3° da Lei n° Lei n° 7.289/84. 5.Segurança denegada. Unânime. Irresignado, o impetrante interpôs recurso, oportunidade em que o Superior Tribunal de Justiça lhe deu parcial provimento, assegurando ao servidor público inativo a conversão de férias não gozadas em indenização pecuniária, conforme orientação da Suprema Corte no julgamento do Agravo em Recurso Extraordinário n. 721.001/RJ. Após o trânsito em julgado, os autos retornaram a este corte, no qual foi proferido despacho no sentido de intimar a parte autora para informar quanto ao cumprimento da decisão. A impetrante informou que a decisão ainda não tinha sido cumprida e, ainda, requereu que o impetrado fosse intimado para efetuar o pagamento da conversão em pecúnia pela via administrativa, de 4 períodos de férias, na forma estatuída no art. 220, § 4.o, da Lei Complementar n.o 75/93, com base na remuneração do mês em que foi publicado o ato exoneratório (DEZ/2016). Por sua vez, a impetrada manifestou no sentido de que a decisão foi encaminhada à Secretaria de Gestão de Pessoas para devido cumprimento. “Considerando tratar-se de cumprimento de ação judicial, a Secretaria de Gestão de Pessoas enviou os autos à Assessoria de Legislação de Pessoal/CONJUR/SG para orientações acerca dos procedimentos a serem adotados. Conforme despacho administrativo em anexo, a CONJUR destacou que as obrigações de pagar impostas à Administração Pública por meio de decisão judicial transitada em julgado deve ocorrer por meio de precatório, consoante art. 100, caput, da CF/88, em razão da indisponibilidade dos bens públicos. Em razão disso, a Procuradora-Geral de Justiça determinou a expedição de ofício para a Advocacia-Geral da União com o intuito de que se esclareça qual a forma de execução do julgado.” A Advocacia Geral da União manifestou no sentido de que qualquer pagamento a ser realizado em decorrência do processo deve ser submetido à sistemática do precatório, considerando-se que o título judicial exequendo certificou a existência de uma obrigação de pagar. É o relato necessário. Considerando que a decisão oriunda do Superior Tribunal de Justiça já estava em trâmite de cumprimento pela parte impetrada, nada a prover quanto ao pedido da impetrante de pagamento pela via administrativa. Conforme destacado pela AGU, o cumprimento nos moldes requeridos pelo exequente contraria a sistemática de pagamentos por meio de precatórios estabelecida no art. 100 da Constituição Federal, sistema este cogente para os entes integrantes da Fazenda Pública, uma vez que o crédito da parte autora, em sendo pago imediatamente na seara administrativa, não estaria se submetendo ao referido rito. O pagamento dos valores pretendidos sem o requerimento de dotação orçamentária pelo Presidente do respectivo Tribunal, o estabelecimento de dotação orçamentária em lei e sem a observância da ordem cronológica contraria frontalmente o disposto no art. 100 e seguintes da Constituição Federal da República: Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 62, de 2009). (Vide Emenda Constitucional no 62, de 2009) (...) § 5o É obrigatória a inclusão, no orçamento das entidades de direito público, de verba necessária ao pagamento de seus débitos, oriundos de sentenças transitadas em julgado, constantes de precatórios judiciários apresentados até 1o de julho, fazendo-se o pagamento até o final do exercício seguinte, quando terão seus valores atualizados monetariamente. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 62, de 2009). § 6o As dotações orçamentárias e os créditos abertos serão consignados diretamente ao Poder Judiciário, cabendo ao Presidente do Tribunal que proferir a decisão exequenda determinar o pagamento integral e autorizar, a requerimento do credor e exclusivamente para os casos de preterimento de seu direito de precedência ou de não alocação orçamentária do valor necessário à satisfação do seu débito, o sequestro da quantia respectiva. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 62, de 2009). No caso, a posição consolidada do e. STF, firmada em sede de repercussão geral, desde 2015, é no sentido da necessidade de ser observado o regime constitucional dos precatórios também para as condenações oriundas do mandado de segurança: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL. MANDADO DE SEGURANÇA. VALORES DEVIDOS ENTRE A DATA DA IMPETRAÇÃO E A IMPLEMENTAÇÃO DA ORDEM CONCESSIVA. SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. (RE 889173 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 07/08/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-160 DIVULG 14-08- 2015 PUBLIC 17- 08-2015) Outrossim, é também a posição iterativa do c. STJ: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR SERVIDOR PÚBLICO E REGIME DE PAGAMENTO PELA FAZENDA PÚBLICA. No mandado de segurança impetrado por servidor público contra a Fazenda Pública, as parcelas devidas entre a data de impetração e a de implementação da concessão da segurança devem ser pagas por meio de precatórios, e não via folha suplementar. Destaca-se, inicialmente, que a jurisprudência das Turmas da Primeira Seção do STJ se firmou no sentido de que, no mandado de segurança impetrado por servidor público contra a Fazenda Pública, não se aplica o rito dos precatórios (arts. 100 da CF e 730 do CPC) às verbas devidas entre a data de impetração e a de implementação da concessão da segurança, devendo esses valores serem pagos mediante inclusão em folha suplementar, diante da natureza mandamental da decisão concessiva (AgRg no AREsp 360.999-GO, Primeira Turma, DJe 9/6/2015; AgRg no REsp 1.247.993- AM, Segunda Turma, DJe 24/4/2015). O STF, no entanto, ao apreciar o RE 889.173-MS (DJe 17/8/2015), reconheceu a repercussão geral da matéria e julgou-a de maneira diversa da firmada pelo STJ, tendo o Min. Rel. Luiz Fux, na ocasião, exarado que: "os pagamentos devidos pela Fazenda Pública estão adstritos ao sistema de precatórios, nos termos do que dispõe o artigo 100 da Constituição Federal, o que abrange, inclusive, as verbas de caráter alimentar, não sendo suficiente a afastar essa sistemática o simples fato de o débito ser proveniente de sentença concessiva de mandado de segurança". Portanto, imperiosa a aplicação do entendimento firmado pelo STF à hipótese. (REsp 1.522.973-MG, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3a Região), julgado em 4/2/2016, DJe 12/2/2016.) Assim, considerando que a decisão do Superior Tribunal de Justiça não determinou que o pagamento devia ser realizado de forma administrativa, mas sim assegurou “ao servidor público inativo a conversão de férias não gozadas em indenização pecuniária” e, ainda, que a Procuradoria de Justiça informou que iniciou o cumprimento da decisão sob o rito dos precatórios, com base no art. 100 da CF/88, não há que se falar em pagamento por via administrativa. Intimem-se. Arquivem-se os autos. BRASÍLIA, DF, 2 de janeiro de 2023 15:03:16. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador